Tribunal: TJMT
Processo: 1009669-80.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009669-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE OSCAR MARTINS LTDA - CNPJ: 12.146.282/0001-19 (APELADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS E VEÍCULO. RETENÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO POLÍTICA. SÚMULA 323 DO STF. INAPLICABILIDADE DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO IRDR TEMA 2/TJMT. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e reexame necessário
da
sentença que confirmou liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança para determinar a imediata liberação de mercadorias e veículo apreendidos em termo de apreensão e depósito, independentemente de pagamento prévio de valores exigidos pela fiscalização estadual, ao fundamento de ilegalidade da retenção administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de mercadorias e veículo, em razão da não apresentação de documentos fiscais em posto de fiscalização, enquadra-se nas hipóteses legais admitidas para retenção
administrativa; (
ii
) estabelecer se a manutenção da retenção condicionada ao pagamento de multa caracteriza meio coercitivo ilícito de cobrança tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O precedente vinculante firmado no IRDR Tema 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a apreensão administrativa apenas quando estritamente vinculada à operação fiscalizada, sem finalidade de cobrança pretérita e destinada a cessar infração material de caráter continuado.

4.
A irregularidade imputada consistiu na ausência de apresentação espontânea da documentação fiscal no posto fazendário, circunstância de natureza formal que não configura infração material continuada apta a justificar retenção prolongada dos bens.

5.
Uma vez apresentados os documentos, conferida a carga e lavrado o termo correspondente, exaure-se a finalidade fiscalizatória imediata da medida, inexistindo base jurídica para manutenção da apreensão.

6.
O condicionamento da liberação das mercadorias e do veículo ao recolhimento de multa revela utilização da apreensão como instrumento indireto de coerção ao pagamento de crédito tributário.

7.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, sintetizada na Súmula 323, veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, devendo a Fazenda Pública valer-se dos meios próprios de constituição e cobrança do crédito.

8.
Demonstrada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, impõe-se a manutenção integral da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido. Sentença ratificada
em reexame necessário
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2); TJMT, Apelação n. 0002991-56.2020.8.11.0004, j. 19.12.2022; TJMT, Apelação n. 1023771-78.2023.8.11.0041, j. 27.1.2026; TJMT, Apelação n. 1061254-74.2025.8.11.0041, j. 17.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

e
Reexame Necessário

da
sentença
que, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança para determinar a imediata liberação das mercadorias e do veículo apreendidos no TAD n
.
11839908, independentemente do pagamento prévio de qualquer valor exigido pela fiscalização estadual, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(Id
360672363
).

Em suas razões recursais, o apelante alega a legalidade da autuação fiscal, ao argumento de que os documentos fiscais que
acobertavam as mercadorias transportadas não foram apresentados nem registrados no posto fiscal de entrada no Estado de Mato Grosso, circunstância que configuraria descumprimento da obrigação prevista no art. 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual n
.
7.098/98.

Sustenta que, diante da infração constatada, mostra-se legítima a imposição da penalidade prevista no art. 47-E, inciso III, alínea “j”, item 2, da referida norma estadual, consistente em multa equivalente a 10% do valor da operação e/ou prestação, quando inexistente registro de passagem do documento fiscal em sistema nacional de controle.

Defende que a apreensão das mercadorias foi realizada com fundamento na legislação estadual e de maneira regular, inexistindo afronta à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, por não se tratar de sanção política, mas de medida destinada à regularização da situação do bem comercializado pela impetrante.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a consequente denegação da segurança postulada. (Id
360672364
).

Em contrarrazões, a
parte
apelada pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que as mercadorias e o veículo foram apreendidos de forma ilegal, com condicionamento de sua liberação ao pagamento da quantia de R$ 25.650,58, em afronta direta ao entendimento consolidado na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Alega que não houve qualquer inidoneidade ou inexistência dos documentos fiscais, inexistindo irregularidade apta a justificar a medida extrema adotada pela fiscalização. Aduz, ainda, que a hipótese não se enquadra nas situações excepcionais admitidas pelo Tema 2 do IRDR deste Tribunal, razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença concessiva da segurança. (Id
360672366
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso e ratificação da sentença reexaminada, ao fundamento de que a mercadoria apreendida
se encontrava
acobertada por sua respectiva nota fiscal, sendo admissível a retenção apenas pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração e apuração de eventual irregularidade, não como meio coercitivo para satisfação de crédito tributário. Opinou, assim, pela manutenção integral da segurança concedida. (Id
361757370
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se foi legítima a apreensão do veículo e das mercadorias transportadas pela empresa apelada, em razão da não apresentação da documentação fiscal nos postos fiscais de entrada do Estado de Mato Grosso, ou se a medida configurou meio coercitivo ilícito de cobrança tributária, em afronta à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal e fora das hipóteses autorizadas pelo IRDR Tema 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelada impetrou mandado de segurança visando à imediata liberação do caminhão e das mercadorias apreendidos por ocasião do Termo de Apreensão e Depósito n. 1183990-8, sustentando que a retenção foi condicionada ao pagamento da quantia de R$ 25.650,58, embora a carga estivesse acompanhada de documentação fiscal idônea, inexistindo qualquer hipótese legal apta a justificar a medida extrema.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida para assegurar, em definitivo, a liberação do veículo e das mercadorias apreendidos, reconhecendo que a infração narrada
(
ausência de apresentação espontânea nos postos fiscais
)
não se enquadrava nas hipóteses autorizadoras de apreensão previstas no IRDR Tema 2, razão pela qual a retenção se revelou indevida e caracterizadora de sanção política vedada pela Súmula 323 do STF.

Contra essa sentença recorre a parte apelante alegando a legalidade da autuação e da apreensão, ao argumento de que o transportador deixou de apresentar os documentos fiscais no posto fiscal obrigatório, incidindo as penalidades previstas nos
arts
. 17, incisos XIV e XV, e 47-E da Lei Estadual n. 7.098/98, sustentando, ainda, que a medida não configurou sanção política, mas exercício regular do poder de polícia fiscal, razão pela qual requer a reforma da sentença e a denegação da segurança.

Sobre o assunto, sabe-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n
.
1012269-81.2017.8.11.0000, firmou entendimento no sentido de que:

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria
que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

O
entendimento firmado no referido incidente,
estabelece
que
a validade da apreensão administrativa depende da presença simultânea de
alguns pressupostos:
(i) vinculação estrita à operação fiscalizada; (
ii
) ausência de intenção de cobrança de valores pretéritos; e (
iii
) configuração de infração material de caráter continuado
.

Na hipótese em exame, contudo, a
apreensão
foi
fundamentada
na alegação de que o transportador deixou de apresentar, no posto fiscal, a documentação correspondente à carga, ou a exibiu apenas após o início da ação fiscal, circunstância registrada no Termo de Apreensão e Depósito n. 1183990-8
(Id 360671396)
:

INFRAÇÃO: Artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual 7098/1998 c/c Artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto 2212/2014.

PENALIDADE: Artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O transportador deixou de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentou depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte; sendo que não houve registro de passagem efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal.

Verifica-se, assim, que o fundamento utilizado para a apreensão
se concentrou
no alegado descumprimento da obrigação de apresentação da documentação fiscal no posto de fiscalização, e não na existência de irregularidade material permanente ou continuada que
exigisse imediata intervenção administrativa para cessar situação ilícita em curso.

A infração de natureza continuada, para os fins delineados no precedente vinculante, pressupõe circunstância em que a desconformidade persiste no tempo e mantém a mercadoria em trânsito irregular, legitimando atuação fiscal voltada à pronta interrupção da violação tributária.

As hipóteses indicadas no IRDR, como a ausência de documentação fiscal apta a acobertar a operação ou outras situações que mantenham a circulação da mercadoria em desacordo com a legislação,
caracterizam situações
em que a retenção possui caráter instrumental e temporário, destinada a fazer cessar a irregularidade constatada.

Diferentemente das hipóteses excepcionais contempladas no precedente vinculante, a mera imputação de descumprimento da obrigação de apresentação da documentação fiscal em posto de fiscalização, especialmente quando os documentos são posteriormente exibidos e submetidos à conferência administrativa, não configura infração material continuada.

Uma vez lavrado o TAD, verificada a carga transportada e constituído formalmente o crédito correspondente, não há razão para manter as mercadorias retidas, sob pena de converter a apreensão em sanção política.

Nesse sentido,
este Tribunal de Justiça
já decidiu:

(...) Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal que acoberte a operação. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizatória e sem intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter contínuo (IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TJ/MT).
(...).
(
TJMT
0002991-56.2020.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
19
.
12
.
2022)
.

(...)
3. A tese firmada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 exige, cumulativamente, que a apreensão esteja estritamente vinculada à operação fiscalizada, destinada a cessar infração material de caráter continuado e desvinculada da cobrança de valores pretéritos, requisitos que não foram atendidos no caso em apreço.

4. A apreensão fundamentada apenas na ausência de recolhimento do ICMS, com mercadorias acompanhadas de notas fiscais idôneas, não configura infração material continuada, convertendo-se em meio indireto de coerção para pagamento do tributo.

5. A manutenção da retenção após a lavratura do TAD e a constituição formal do crédito tributário caracteriza sanção política, vedada pela Súmula 323/STF.
(...). (TJMT
1023771-78.2023.8.11.0041
, Rel. Des
.
Jones Gattass Dias
,
Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo
, j. 27.1.2026).

A sanção política caracteriza-se pela adoção de medidas administrativas restritivas ao exercício da atividade econômica ou ao uso de bens do contribuinte, empregadas como forma indireta de compelir o adimplemento de exigências fiscais, à margem dos instrumentos legalmente previstos e sem observância do devido processo legal.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento
no sentido de ser inadmissível a utilização da apreensão de mercadorias como mecanismo coercitivo voltado ao pagamento de tributos, orientação sintetizada no enunciado da Súmula 323
:
“
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”.

Na hipótese em exame,
é possível observar
que
,

segundo a narrativa inicial corroborada pelos documentos juntados
e
,
conforme reconhecido na sentença
,
a liberação foi condicionada ao recolhimento da penalidade pecuniária exigida no TAD
, circunstância que evidencia o caráter constritivo da medida e o desvio de sua finalidade fiscalizatória.

U
ma vez concluídas as providências necessárias à fiscalização
,

não havia justificativa legal para manter
a
apreensão. A permanência da retenção, a partir de então,
passou a configurar
instrumento indireto de coação ao pagamento.

Mesmo
que se admitisse eventual irregularidade de natureza formal, a Fazenda Pública dispõe de meios próprios e juridicamente adequados para a constituição e cobrança do crédito eventualmente apurado, mediante lançamento e posterior cobrança pelas vias legais cabíveis, não se mostrando legítima a retenção de bens do contribuinte como forma oblíqua de compelir o pagamento.
Neste sentido:

(...)
5. A manutenção da apreensão por período prolongado, com condicionamento da liberação ao pagamento de tributos e multas, revela utilização da medida como instrumento de coerção indireta para satisfação do crédito tributário.

6. A apreensão de mercadorias como meio de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

7. Uma vez lavrado o auto de infração e formalizado o crédito tributário, a Fazenda Pública deve valer-se dos meios administrativos e judiciais próprios para sua cobrança, sendo inadmissível a retenção de bens do contribuinte como forma de coação.
(...). (TJMT
1061254-74.2025.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
3
.
2026
).

Dessa forma, demonstradas a inadequação da apreensão mantida após a apresentação da documentação e conclusão dos atos fiscalizatórios, bem como a inaplicabilidade do IRDR n. 1012269-
81.2017.8.11.0000 e o caráter coercitivo da retenção prolongada das mercadorias e do veículo, evidencia-se a violação ao direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual a sentença não comporta reparos e deve ser integralmente mantida.

Sendo assim, impõe-se a
ratificação
da sentença também em sede de reexame necessário, em conformidade com os fundamentos acima delineados.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em reexame necessário,
ratifico
a sentença
nos mesmos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026